Tribunal: TJPA
Processo: 0050845-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050845-25.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., PABLO QUEIROZ BAHIA

APELADO: PABLO QUEIROZ BAHIA, GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE -71 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, havia negado provimento ao Agravo Interno e mantido decisão monocrática que julgara improcedente recurso de apelação. A embargante sustenta omissões e contradições quanto: (i) à análise da tese de força maior; (ii) à presunção de lucros cessantes; e (iii) à condenação por danos morais. Requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma individualizada a tese de força maior; (ii) verificar se houve contradição na aplicação da presunção de lucros cessantes; (iii) estabelecer se ocorreu omissão na fundamentação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma suficiente a alegação de força maior, assentando que eventos como chuvas, escassez de insumos ou pandemia se enquadram como fortuito interno, inerente ao risco da atividade da construção civil, e não afastam a responsabilidade da construtora.

A aplicação da presunção de lucros cessantes observa a jurisprudência pacificada do STJ (EREsp 1.341.138/SP), segundo a qual o prejuízo pelo atraso na entrega do imóvel é presumido, tanto para fins de locação quanto de uso próprio. A contradição relevante é apenas a interna, inexistente no caso.

O julgado é claro ao afirmar que o atraso significativo na entrega do imóvel, ao frustrar a legítima expectativa do consumidor, configura dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento. Não há omissão, mas decisão contrária ao interesse da embargante.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento reiterado do STJ.

O prequestionamento somente é admissível se houver vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica, pois todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa de forma expressa os argumentos das partes não incorre em omissão pelo simples fato de decidir em sentido contrário ao pretendido.

A presunção de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel é aplicável de forma objetiva, independentemente da destinação específica do bem.

O atraso significativo na entrega de imóvel, que frustra a legítima expectativa do consumidor, configura dano moral indenizável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao prequestionamento artificial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022. CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, mantendo integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050845-25.2012.8.14.0301

EMBARGANTE:
GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMBARGADO:
PABLO QUEIROZ BAHIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
contra o v. Acórdão de ID 28414337, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia julgado improcedente o seu recurso de apelação.

Em suas razões (ID 28672794), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado. Alega que o Acórdão: a) incorreu em
omissão
ao não analisar de forma individualizada a tese de força maior, aplicando entendimento genérico sem considerar as provas concretas dos autos (condições climáticas atípicas, pandemia, escassez de insumos) que, segundo defende, caracterizariam evento extraordinário; b) apresentou
contradição
ao aplicar a presunção de lucros cessantes de forma automática, sem considerar os elementos dos autos que indicavam a destinação residencial do imóvel pelo autor, afastando a expectativa de locação; c) padeceu de
omissão
ao manter a condenação por danos morais sem analisar a ausência de comprovação de abalo psíquico ou lesão concreta à dignidade do autor, limitando-se a fundamentar a condenação na frustração da expectativa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Trata-se de aclaratório oposto com a pretensa finalidade de prequestionamento, além de apontar supostos vícios na decisão colegiada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É inescondível o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O que se observa é inconformismo da embargante com a decisão colegiada, que enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, fundamentando o entendimento com base na jurisprudência consolidada.

A alegada
omissão
quanto à análise da tese de força maior não subsiste. O Acórdão foi explícito ao fundamentar que eventos como chuvas intensas e escassez de mão de obra são considerados
fortuito interno
, inerentes ao risco da atividade da construção civil, e, portanto, inaptos a afastar a responsabilidade da construtora. Tal entendimento, amparado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, aborda diretamente o argumento da defesa. O fato de a Turma Julgadora não ter acolhido a interpretação pretendida pela embargante não significa que o tema foi omitido, mas sim que foi decidido em sentido contrário à sua tese.

Da mesma forma, não há
contradição
na aplicação da presunção de
lucros cessantes
. O Acórdão recorrido aplicou, de forma coerente e linear, o entendimento pacificado pelo STJ (EREsp 1.341.138/SP) de que o prejuízo do comprador pelo atraso na entrega de imóvel é presumido, correspondendo ao que ele deixou de auferir com o uso do bem, seja por locação ou por uso próprio. A contradição que autoriza os embargos é a interna, existente entre proposições da própria decisão, o que manifestamente não ocorre no caso. A discordância da embargante é com a tese jurídica adotada, o que configura, uma vez mais, mero inconformismo.

Por fim, inexiste a apontada
omissão
na análise do
dano moral
. O julgado foi claro ao assentar que o "atraso significativo na entrega da obra, ao frustrar a legítima expectativa do consumidor e afetar sua dignidade, configura dano moral indenizável". A decisão considerou que a longa e injustificada espera pela entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e frustração que justificam a reparação. A fundamentação, embora concisa, é suficiente e enfrenta o ponto controvertido, não havendo que se falar em omissão.

O que se extrai da peça recursal é a nítida intenção da embargante de reabrir o debate sobre matérias já exaustivamente analisadas e decididas por esta Turma, buscando um novo julgamento da causa. Tal pretensão, contudo, é vedada em sede de Embargos de Declaração.

Quanto ao
prequestionamento
, ressalto que este não pode ser suscitado de forma "artificial". A sua admissibilidade pressupõe a efetiva ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ausentes tais defeitos, como no caso em tela, não há como acolher os embargos para tal finalidade, até porque as matérias jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão vergastado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Ante o exposto,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração, mas para lhes
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. Acórdão, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025